Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010675-61.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Prescrição e Decadência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), NATALICIO ANTUNES DE LIMA - CPF: 027.876.441-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO ELIVINO ANTUNES DE LIMA - CPF: 069.146.329-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO AURELIO FREDERICO - CPF: 404.791.459-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1010675-61.2019.8.11.0000

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA – PRESCRIÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO RESCINDENDOS TOMARAM POR BASE PROVA TESTEMUNHAL INVÁLIDA – QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO E NEM NAS DO RECURSO ESPECIAL TIRADO DO ACORDÃO DA CITADA APELAÇÃO, QUE MANTEVE A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA – INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO PERMITIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE JULGAMENTO DA AÇÃO E DA APELAÇÃO TENHAM SIDO BASEADOS EM PROVA INADMITIDA E/OU FALSA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.

Verificado que a Ação de Cobrança foi proposta no prazo prescricional previsto no regramento específico (05 anos - §5o, I, do art. 206 do Código Civil), afasta-se a alegação de ocorrência da prejudicial de mérito.

Descabe a utilização de Ação Rescisória para tentar discutir questão que por falta de arguição não foi objeto de anterior pronunciamento judicial, notadamente se sequer tratar de matéria de ordem pública.

A falta de comprovação da alegada violação da ordem jurídica ou de que o julgamento rescindendo tenha sido fundamentado em prova inadmitida e/ou falsa torna improcedente a Ação Rescisória proposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1010675-61.2019.8.11.0000

AÇÃO RESCISÓRIA no 1010675-61.2019.8.11.0000
AUTOR:
NATALICIO ANTUNES DE LIMA

REQUERIDOS:
PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURELIO FREDERICO

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Ação Rescisória
proposta por
NATALICIO ANTUNES DE LIMA
contra
PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURELIO FREDERICO
, com o objetivo de desconstituir o acórdão, transitado em julgado em 08.4.2019 e proferido na Apelação n. 130875/2012,
que
manteve a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, de procedência da Ação de Cobrança Em Razão de Ato Ilícito
n. 3082-55.2008.811.0041
(no antigo 100/2008), código 332245,

condenou o requerido, autor desta Rescisória, ao pagamento do valor equivalente à 1.200 (mil e duzentas) cabeças de gado bovino em ponto de abate
.

Defende a rescisão do v. acórdão, ao argumento de falta de análise e de reconhecimento pela origem e por esta Corte da prescrição do direito dos autores, aqui requeridos, de propor sua Ação de Cobrança.

Alternativamente,
pugna pela rescisão do acórdão, por eventual ofensa aos
401, 402, I, e 405, §2o, I, todos do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, principalmente por entender que o julgamento da Ação de Cobrança, na origem, tomou por base, exclusivamente, prova testemunhal viciada (pessoas impedidas) e falsa.

A liminar foi indeferida. (Id 13900540)

Na Contestação no (Id 11502970).

Impugnação à contestação no Id 11946039.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
José B. Gonçalves
, manifesta-se pelo acolhimento da prescrição (Id 20345484).

Julgada improcedente a Ação Rescisória, retornou para novo julgamento em razão de pronunciamento da Corte Superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1010675-61.2019.8.11.0000

AÇÃO RESCISÓRIA no 1010675-61.2019.8.11.0000
AUTOR:
NATALICIO ANTUNES DE LIMA

REQUERIDOS:
PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURELIO FREDERICO

VOTO.

E. CÂMARA:

Ação Rescisória
proposta por
NATALICIO ANTUNES DE LIMA
contra
PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURELIO FREDERICO
, com o objetivo de desconstituir o acórdão, transitado em julgado em 08.4.2019 e proferido na Apelação n. 130875/2012,
que
manteve a sentença
proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá,
de procedência da Ação de Cobrança em Razão de Ato Ilícito
n. 3082-55.2008.811.0041
(no antigo 100/2008),
código 332245
,

condenou o requerido, autor desta Rescisória, ao pagamento do valor equivalente à 1.200 (mil e duzentas) cabeças de gado bovino em ponto de abate
.

O cerne desta Rescisória é saber se é caso de rescindir o acórdão da Apelação no 130875/2012, julgada em 21.5.2013, cujo voto condutor foi da relatoria do Des.
João Ferreira Filho
, a fim de reconhecer a prescrição do direito de ação dos autores da
Ação de Cobrança
aqui requeridos
.

Alternativamente, se é caso de rescindir o v. acórdão, por eventual ofensa aos
401, 402, I, e 405, §2o, I, todos do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, principalmente por entender o autor desta Rescisória que o julgamento da Ação de Cobrança, na origem, tomou por base, exclusivamente, prova testemunhal viciada (pessoas impedidas) e falsa
.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

Alegou o autor desta Rescisória,
Natalício Antunes de Lima
, que
Pedro Elvino Antunes de Lima
e
Marco Aurélio Frederico
sustentaram na petição inicial da sua
Ação de Cobrança em Razão de Ato Ilícito
n. 3082-55.2008.811.0041

proposta em 18.2.2008
(petição inicial, id. de origem 42227767, p. 3)

ter colocado
, em razão de contrato verbal de parceria pecuária firmado entre ambos, no

período de outubro de 1998 a novembro de 2002, 1.224 cabeças de gado na Fazenda Dourada, localizada no Munícipio de Nossa Senhora do Livramento e de propriedade de
Natalício
,
mas que em março de 2003, ao contar o gado, perceberam a falta de várias reses
, tendo descoberto que o Sr.
Natalício
,
sem a permissão dos proprietários
, vendeu várias cabeças de gado sem nada repassar aos autores o valor arrecadado.

Em que pese a fundamentação posta na petição inicial de não tratar de Ação de Cobrança mas de Ação de Reparação de Danos,
tem-se que o pedido diz respeito à Cobrança de valor certo – R$
1.611.570,82 – decorrente do descumprimento de contrato verbal de parceria pecuária firmado entre as partes
,
conforme consignou a sentença
(id. 8826350, p. 2)
e o acórdão da Apelação
no 130875/2012, julgada em 21.5.2013, id. 8826352, p. 1/10

Veja o fragmento da sentença

(id. 8826350, p. 2):

“Trata-se de
Cobrança fundada em contrato verbal de parceria para engorda de gado
que os autores alegam ter feito com o requerido em outubro de 1998.”
(grifei).

Veja agora o fragmento do acórdão da Apelação
no 130875/2012, julgada em 21.5.2013, id. 8826352, p. 1/10:

“
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NATALÍCIO ANTUNES DE LIMA, e também por PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURÉLIO FREDERICO, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
AÇÃO DE
COBRANÇA
em Razão de Ato Ilícito
(Proc. no 100/2008 – Código 332245), ajuizada pelos segundos apelantes contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente
PARA CONDENAR O RÉU NATALÍCIO AO PAGAMENTO
de valor equivalente a 1.200 cabeças de gado bovino em ponto de abate (gordo), entre machos e fêmeas, bem como aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes fixados em “R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, §3o do CPC” (sic – cf. fls. 243/247).
”
(grifei).

Veja ainda a ementa lançada no acórdão da Apelação
no 130875/2012, julgada em 21.5.2013, id. 8826352, p. 1/10:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO –
PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE GADO – CONTRATO VERBAL COMPROVADO – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA
– APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE RESES –
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
1. Comprovada a pactuação verbal e seu descumprimento, é de se julgar procedente ação de Cobrança
que objetiva o ressarcimento do prejuízo. 2. “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (CPC, art. 20, §3o).
”
(grifei).

Importante ressaltar que tanto na Apelação como, inclusive, no
Agravo Em Recurso Especial no 648.756/MT
não há alegação de não tratar de Ação de Cobrança
, mas de ação de Reparação de Dano,
como arguido

unicamente nesta Rescisória
.

Veja agora o fragmento do acórdão da Apelação
no 130875/2012, julgada em 21.5.2013, id. 8826352, p. 1/10:

“R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NATALÍCIO ANTUNES DE LIMA, e também por PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURÉLIO FREDERICO, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Cobrança em Razão de Ato Ilícito
(Proc. no 100/2008 – Código 332245), ajuizada pelos segundos apelantes contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o réu Natalício ao pagamento de valor equivalente a 1.200 cabeças de gado bovino em ponto de abate (gordo), entre machos e fêmeas, bem como aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes fixados em “R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, §3o do CPC” (sic – cf. fls. 243/247).

O réu/apelante suscita preliminar de falta de fundamentação da sentença, dizendo que ela não rebateu os argumentos de defesa, e, no mérito, afirma que o conjunto probatório não é suficiente para embasar a condenação
.

Nas contrarrazões de fls. 273/278, os autores/apelados refutam os argumentos recursais e pedem desprovimento do apelo.

Os autores também apelaram (cf. fls. 269/272). Eles pedem majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 279/281, com réplica pontual aos argumentos esposados no recurso.

É o relatório.”
(grifei).

Veja agora o fragmento da decisão monocrática proferida no
Agravo Em Recurso Especial
no 648.756/MT:

“
DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos em face de decisão de admissibilidade negativa de recurso especial, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim ementado (fl. 321):

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO - PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE GADO -
CONTRATO VERBAL COMPROVADO - DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA
- APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE RESES - CONDENAÇÃO DO RÉU
AO PAGAMENTO
DE VALOR CORRESPONDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO REU DESPROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
1. Comprovada a pactuação verbal e seu descumprimento, é de se julgar procedente ação de Cobrança
que objetiva o ressarcimento do prejuízo. 2. "Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço" (CPC, art. 20, § 3o).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados às fls. 356/362.

Nas razões do especial, Natalício Antunes de Lima, o ora agravante, alega ofensa aos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal; 332, 333, inciso I, 401, 458, inciso II, e 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973; 4o do Decreto 59.566/1966; e 186 do Código Civil, a pretexto de que houve negativa de prestação jurisdicional e julgamento sem fundamentação dos embargos de declaração, acórdão e sentença
.

Sustenta que sua defesa foi cerceada pela negativa de expedição de ofício para repartições com o intuito de esclarecer fatos da demanda
.

Que não existem provas documentais, sequer indiciárias, da existência do contrato e de quais outros fatos a ele relacionados, o que impede a aceitação da prova exclusivamente testemunhal, por ultrapassado o limite previsto no art. 401 do CPC.

As contrarrazões apresentadas por Pedro Elivino Antunes de Lima e outro invocam a Súmula 7/STJ e propõem a manutenção do julgado.

A admissibilidade negativa aplicou a Súmula 7/STJ aos temas de mérito, e afastou a assertiva de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 458 e 535 do CPC revogado.

Na petição de fls. 433/460 são combatidos os fundamentos acima, razão por que considero superado o limite do conhecimento, de modo que prossigo na análise da matéria.
”
(grifei).

Também ao recorrer da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, o autor desta Rescisória Natalício
sequer tratou da tese posta unicamente nesta Rescisória, ou seja, de não ser Ação de Cobrança
.

Veja o fragmento do Relatório lançado no
AgInt no Agravo Em Recurso Especial
no 648.756/MT (2015/0000298-2):

“RELATÓRIO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:
Natalício Antunes de Lima interpõe agravo interno em face da decisão de fls. 478/484, que negou provimento ao agravo em recurso especial.

Alega que é vedada a utilização de prova exclusivamente testemunhal para comprovação de obrigação econômica que supera dez salários mínimos, o que foi admitido pela sentença e pelos decisórios posteriores, apesar de o valor discutido alcançar R$ 1.611.570,82 (um milhão, seiscentos e onze mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).

Sustenta que os precedentes transcritos não se ajustam ao caso porque a prova testemunhal serviu para comprovar a existência do contrato.

Adiciona que o art. 405 do Código de Processo Civil anterior proíbe a oitiva de testemunha impedida, como foi no caso, em que duas eram parentes das partes.

Pleiteia a reconsideração ou o julgamento colegiado para o efeito de provar o recurso especial.

Pedro Elvino Antunes de Lima e outro apresentam impugnação às fls. 513/516, no sentido de que incide a Súmula 211/STJ, por falta de prequestionamento, assim como o Enunciado sumular 182/STJ, por ausência de rebate aos argumentos da decisão recorrida.

É o relatório
.”
(grifei).

Registra-se
que a tese de não tratar de Ação de Cobrança, mas de Ação de Reparação de Danos, somente veio a ser sustentada/fundamentada na petição inicial desta Ação Rescisória como argumento para tentar obter o reconhecimento da prescrição
.

E a tese,
que não é matéria de ordem pública
,

desafiava a necessária invocação na ação de conhecimento e nos recursos interpostos contra a sentença e contra a Apelação, o que não foi feito.

Registra que a
inovação argumentativa
não é admitida em sede de Ação Rescisória
.

Sobre o assunto:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário.

2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica,
PRESSUPÕE QUE O ÓRGÃO JULGADOR, AO DELIBERAR SOBRE A QUESTÃO POSTA
, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia
.
PORTANTO, É INDISPENSÁVEL QUE A QUESTÃO ADUZIDA NA AÇÃO RESCISÓRIA TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO RESCINDENDA
. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação.

3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)”

(grifei).

Ainda:

“
EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO E DOLO (ART. 966, III, V, VIII /CPC). INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO FUNDADA EM TESE NÃO VENTILADA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. TEMA NÃO ENFRENTADO NO ACÓRDÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO (ART. 485, I /CPC).

1. Não tendo a parte
ARGUIDO NAS RAZÕES DE SEU RECURSO DE APELAÇÃO
interposto em face da sentença que compôs lide
, a intempestividade dos embargos de declaração interpostos perante o juízo de origem, e, assim,
NÃO TENDO SIDO A QUESTÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO
,
NÃO É CABÍVEL A APRECIAÇÃO DESSA MATÉRIA COMO FUNDAMENTO PARA ADMISSÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA, A PRETEXTO DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO E DOLO (ART. 966, III, V E VIII /CPC), DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA
,
sob pena de se permitir a utilização da rescisória como sucedâneo recursal, conforme precedentes do STJ e desta Corte Estadual
.

2. Inicial da Ação Rescisória indeferida, julgando-se extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I /CPC. (TJ-PR - AR: 00028991820218160000 Ubiratã 0002899-18.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 22/02/2021, 7a Seção Cível, Data de Publicação: 22/02/2021)
”
(grifei).

Logo, revela-se indevida
a inovação de fundamentação formulada exclusivamente na Ação Rescisória
,

de não tratar de Ação de Cobrança mas de Ação de Reparação de Danos com finalidade especifica de aplicar prazo da prescrição diverso daquele que se utiliza para a Ação de Cobrança.

A
Ação de Cobrança
foi proposta em
18.2.2008
(petição inicial id. de origem 42227767, p. 3) e os próprios autores, aqui requeridos, alegaram na petição inicial daquela sua referida ação (id. de origem 42227767, p. 3)
que tomaram ciência do ato lesivo em março de 2003
, conforme fragmento que se transcreve:

“
Em março de 2003
, ao recontarem o rebanho, os Requerentes perceberam que estavam faltando alguns animais dos que haviam adquiridos, então descobriram que o Requerido, mesmo sem o conhecimento e consentimento dos requerentes, efetuou várias vendas de bois, ou deu em pagamento de serviços de formação de pastagens na Fazenda Dourada
, no entanto, os animais eram de propriedade dos Requerentes, avaliados em
R$ 722.820,00
(setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais), na época.”
(grifo próprio e nosso).

E, conforme dispõe a regra do §5o, I, do art. 206 do Código Civil
será de 5 anos o prazo da prescrição da pretensão de Cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.

Veja o citado regramento:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5o
Em cinco anos
:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;” (grifei).

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRI
A
C/C EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
AÇÃO COM NATUREZA DE COBRANÇA
–
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA –
5 ANOS – ART. 206, § 5o, I DO CC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

SENDO O CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA ENTRE PARTICULARES DE NATUREZA PESSOAL, COM PRETENSÃO DE COBRANÇA
,
DEVE SER OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL CONFORME PREVISTO NO INCISO I DO § 5.o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, OU SEJA, 5 (CINCO) ANOS
. (TJ-MS - AC: 08018956020188120021 MS 0801895-60.2018.8.12.0021, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 31/01/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2020
)”
(grifei).

Com mesmo entendimento:

“
APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRESCRIÇÃO – REJEITADA – DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO AJUSTE –
DEMONSTRAÇÃO DE PARCERIA PECUÁRIA
E NÃO ARRENDAMENTO RURAL – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL A SER PAGO – DESCABIMENTO – PAGAMENTO DE RENDAS VENCIDAS ANTES DA PROPOSITURA DO FEITO – NÃO COMPROVADO – ENTREGA DE MATRIZES EM QUANTIDADE MENOR DO QUE A ESTIPULADA E POSTERIORMENTE À DATA FIXADA – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RESOLUÇÃO DO AJUSTE, DEVOLUÇÃO DOS ANIMAIS E PAGAMENTO DE RENDAS DURANTE O TRÂMITE DO FEITO – CABIMENTO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO.

O contrato de parceria pecuária entre particulares é de natureza pessoal, devendo ser observado o prazo prescricional vigente à época da contratação, qual seja, 20 (vinte) anos, se realizado durante a vigência da lei civilista de 1916
. Se não decorrido lapso temporal superior à metade daquele prazo entre o termo final do contrato e
A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL, DEVE SER RESPEITADO O NOVO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PREVISTO NO INCISO I DO § 5o DO ARTIGO 206
, contado desde a entrada em vigor do novo código (11 de janeiro de 2003). Havendo comprovação nos autos de que se trata de um contrato de parceria pecuária e, não de arrendamento rural, não há que se limitar o pagamento em 15%, nos termos do Estatuto da Terra. Inexistindo comprovação nos autos de que houve pagamento das rendas antes da distribuição do feito, bem como de que os animais foram entregues posteriormente e em quantidade menor do que a avençada, ônus que competia à parte requerida, deve esta ser condenada a ressarcir a parte autora dos pagamentos não efetuados no momento oportuno, acrescidos dos consectários legais. Tendo em vista que o contrato não foi rescindido antes da propositura da ação, é devido o reconhecimento judicial da rescisão, bem como a determinação para pagamento das rendas vencidas durante a tramitação do feito, bem como a devolução das matrizes dadas em parceria. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800416-39.2017.8.12.0030 Brasilândia, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 11/04/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022)
”
(grifei).

Registra-se que a data de início do prazo prescricional
será a partir de quando o interessado tomou ciência do ato lesivo
.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRECRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA - NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO À TITULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO DA SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO EXTINTO – INPC - ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EM AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS É O MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO
.

A extinção da Ação por abandono da causa em virtude de negligência do advogado, caracteriza ato ilícito passível de reparação.

Comprovados os danos morais, devem ser ressarcidos.

O INPC é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A reparação por danos morais é devida quando identificada lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (N.U 0012550-76.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)”
(grifei).

No mesmo sentido, veja a orientação de outras Câmaras Cível deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO - TEORIA DA ACTIO NATA – VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE QUANDO O TITULAR DO DIREITO VIOLADO TEM EFETIVA CIÊNCIA DO ATO LESIVO E DA EXTENSÃO DOS DANOS (PRINCÍPIO DA ACTIO NATA)
.

Comprovada a venda de imóvel em duplicidade, resta configurada a ilicitude da conduta da vendedora e o seu dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pelo comprador. (N.U 1004921-69.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)”
(grifei).

Ainda:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO REPARAÇÃO CIVIL - DANO MORAL - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Às ações que objetivam a reparação civil
por dano moral,
aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, do Código Civil, contados a partir da data da violação do direito
. (TJ-MT - APL: 00053893720158110008 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2017)
”
(grifei).

No mesmo norte é o entendimento do Tribunal de

Justiça de São Paulo:

“
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Negativações e protestos indevidos. Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexigibilidade dos débitos. Negada a pretensão indenizatória. Inaplicável a regra do artigo 27, do CDC. Controvérsia não envolve fato do produto ou do serviço,
MAS SIM REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL, CONFORME ARTIGO 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL É A DATA DO CONHECIMENTO DO ATO DANOSO
. Interregno esgotado por completo quando da interposição da ação. Prescrição reconhecida com acerto. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10077893220208260196 SP 1007789-32.2020.8.26.0196, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 18/05/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)”

(grifei).

Logo, como a Ação de Cobrança foi proposta em
18.2.2008
e o prazo da prescrição de cinco anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil) iniciou em
março de 2003
, não efetivou a incidência da prejudicial de mérito
.

Assim, rejeita-se a alegada prescrição.

VOTO MÉRITO

Quanto a outra alegação, de que a sentença e o acórdão
decidiram com base exclusivamente em prova testemunhal
, o que em tese, violaria os arts. 401, 402, I e 405, §2o, I e §3o, III, todos do CPC/73,
e com base em prova testemunhal tida por falsa
, importa consignar que o requerido da Ação de Cobrança e autor desta Rescisória ao ser intimado, na origem, para especificar as provas, entendeu “
que a prova documental carreada aos autos
” era “
quantum satis
” (id. 8826364, p. 2), ou seja,
reconheceu que havia prova documental e não somente testemunhal
.

Aliás, na audiência de tentativa de conciliação ocorrida em 22.7.2009
foi oportunizado às partes apresentar

PROVA DOCUMENTAL
, conforme se verifica do
fragmento do Termo da audiência de conciliação
(id. 8826364, p. 6):

“
PROVAS DEFERIDAS
: oral,

DOCUMENTAL.”

(grifei).

E na audiência de instrução ocorrida em 04.3.2010 (id. 8826364, p. 9),
vê-se que as partes juntaram o que entenderam suficiente
.

A juntada de documentos
pelas partes
(“parecer técnico pericial documentoscópio, instruído com cópias de cheques e de autorização; boletim de ocorrência policial, pedido de atualização cadastral no Cadastro de Produtor Rural; Autorização de retirada de Cadastro no Indea; Termo de audiência de separação consensual; declaração e imposto de rena do exercício de 2009; Relato de testemunha”
) resta consignada no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme fragmento se que transcreve (id. 8826364, p. 9):

“

5- AS PARTES JUNTARAM DOCUMENTOS NOVOS

...-DECISÃO: JUNTEM-SE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS
)
(grifei).

E, aliás, ambas as partes se deram por satisfeitas com a prova até então produzida. Tanto é que em razão de seus próprios requerimentos os debates orais foram convertidos em memoriais e encerrada a instrução após a juntada dos documentos por eles produzidos
.

Lado outro, esta questão, de eventual julgamento com base exclusivamente em prova testemunhal ou em prova testemunham inidônea,

sequer foi arguida nas razões do apelo
interposto por
Natalício Antunes de Lima
, ou seja,
o requerido da Ação de Cobrança a agora autor desta Rescisória
não alegou na sua apelação
que a sentença tivesse tomado por base, exclusivamente, prova testemunhal ou ainda, julgado a ação com base em prova falsa
.

Oportuno consignar
que, embora o Sr.
Natalicio
tenha contraditado três testemunhas (
Sebastião Antunes de Lima, Cristiano Miguel de Lima e Gonçalo de Barros
) e interposto Agravo Retido contra a decisão que não acolheu sua contradita
,
NÃO APRESENTOU, ENTRETANTO, NA APELAÇÃO QUE INTERPÔS DISCUSSÃO SOBRE A INVALODADE DA PROVA TESTEMUNHAL.

Sustentou, exclusivamente, no seu apelo apenas a eventual falta de fundamentação da sentença quanto a alegação de inexistência de contratação (Apelação, id. 8826367, p. 15/27)
.

E por falta de arguição sobre eventual invalidade da prova testemunhal
, foi que

o Tribunal, como era de ser, sequer pronunciamento a respeito de tal fato
.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“O réu/apelante afirma que a sentença apresenta parca fundamentação, porquanto não rebateu os argumentos de defesa, pelo que pede seja ela anulada.

Primeiramente, relembro que “o Magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, se os fundamentos adotados foram suficientes a embasar a decisão” (TJMT – 3a Câm. Cível – EDcl 43703/2005 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 05/12/2005, Data da publicação no DJE 14/12/2005), e, em segundo lugar, cabe ressaltar que mera leitura dos depoimentos das testemunhas rebatem vários dos argumentos aludidos, e que os demais “argumentos de defesa” oferecidos pelo réu pouco influenciariam na resolução da lide quando já comprovado, por meio da oitiva das testemunhas, que, ao final da parceria, o rebanho de propriedade dos autores somava aproximadamente 1.200 cabeças de gado.

A propósito, o réu afirma que ele “negou que tenha alugado pasto, dado em comodato, arrendado, ou feito parceria na Fazenda de sua propriedade”, mas ficou sobejamente provado que assim o fez e procedeu; por outro lado, o réu assevera que “os autores não apresentaram nota fiscal do gado que alegam possuir”, mas a r. sentença diz claramente que “
apesar dos autores não juntarem comprovantes das compras efetuadas, documento contábil, que demonstre a quantidade de bovinos comprados durante a parceria, a prova testemunhal corrobora os fatos alegados na inicial
”.

A seguir, o réu suscita questionamentos que não alterariam o julgamento do feito, como “qual a origem do dinheiro utilizado para aquisição do gado?”, “porque os autores não juntaram a Inscrição de Produtor Rural, e nem apresentaram GTA do INDEA provando possuir gado?” etc (cf. fls. 258/260).

Não enxergo falha na fundamentação sentencial, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito recursal, o réu apenas argumenta que o conjunto probatório dos autos não embasa a opção pelo julgamento favorável à pretensão autoral, mas isso não é o que se verifica da leitura do processo.

Esclareço que Pedro Elviro Antunes de Lima (1o autor) e Natalício Antunes de Lima (réu) são irmãos, e Marco Aurélio Frederico é irmão de criação de Pedro.

Os autores arrolaram três testemunhas, a saber: Assis Gonçalo de Barros (ex-funcionário do réu), Cristiano Miguel de Lima (sobrinho de ambas as partes), e Sebastião Antunes de Lima (irmão de ambas as partes), enquanto o réu arrolou duas: Francisbene Rauh de Oliveira, funcionária da Leiloeira Vila Nova Leilões, onde eram compradas as reses, e Armindo Dias de Amorim, seu conhecido, que também é pecuarista.

Enquanto os depoimentos do irmão e do sobrinho das partes diz expressamente que a “despesa na criação do gado era dividida entre os dois (Pedro e Natalício)”, e “que eles compraram gado juntos” e que “esteve presente em um leilão e viu o Pedro fazendo o pagamento”, o pecuarista arrolado pelo réu apenas diz que “Natalício tem inscrição estadual e provavelmente tenha registro no Indea, porque ele tem gado”.

Um ponto interessante a se destacar é a informação trazida pela testemunha do réu, Francisbene Rauh de Oliveira. Ela diz que “geralmente a nota (fiscal) sai no nome de quem compra o gado; a nota fiscal só sai no nome de quem comprou
e tem a inscrição estadual
; há possibilidade da compra ser em condomínio e a nota sair em nome de uma das pessoas; há casos em que a documentação já sai dividida para o comprador
que tem inscrição
”.

O próprio réu afirma que nenhum dos autores tem inscrição estadual de produtor rural, e as testemunhas ouvidas em juízo são uníssonas ao dizer que Pedro e Natalício compravam gado em conjunto; ora, é possível concluir que as notas fiscais eram emitidas em nome do réu exclusivamente porque ele era o único dos três que era inscrito como produtor rural.

Isso dito, admito que os argumentos recursais não tem condão de infirmar os fundamentos da sentença, os quais devem ser prestigiados.

A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA PARCERIA E O DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO
.

Sobre a quantidade de gado objeto da lide, percebo que as todas as testemunhas afirmam ser “aproximadamente 1.200” reses, à exceção de uma, qual seja, Assis Gonçalo de Barros, justamente aquele que laborava na própria Fazenda onde o gado era colocado.

Desta maneira, é perfeitamente aceitável presumir se tratar de rebanho com 1.200 cabeças de gado, ainda que seja esta quantidade inferior à média afirmada pelas testemunhas.”

Oportuno consignar que o acórdão rescindendo foi, inclusive, objeto de Recurso Especial
n
o 155.195/2013, que
teve seu seguimento
negado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça em 21.7.2014,
cuja decisão foi objeto do Agravo no 648.756-MT
(no deste Tribunal: 125971/2014) também interposto por Natalício,
que teve também seguimento negado
pelo Superior Tribunal de Justiça
em 08.2.2018
, por decisão monocrática proferida pela Ministra
Maria Isabel Galloti

QUE, INCLUSIVE, REFERENDOU A PROVA TESTEMUNHAL
.

A decisão monocrática da Ministra
Maria Isabel Galloti
foi confirmada pela Quarta Turma, por unanimidade
, ao negar provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 648.756/MT, em 12.3.2019.

Veja o fragmento da decisão do STJ, proferida monocraticamente pela Ministra
Maria Isabel Galloti
, que negou seguimento ao Agravo Interposto pelo Sr.
Natalício
, autor desta Rescisória:

“
ACRESCENTE-SE QUE A CONCLUSÃO ACIMA REPRODUZIDA ESTÁ EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA ADOTADA NESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DE QUE "ADMISSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL PARA A COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS. PRECEDENTES ESPECÍFICOS, INCLUSIVE DA SEGUNDA SEÇÃO
" (Terceira Turma, REsp 895.792/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 25.4.2011). Na mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. CABIMENTO. VALOR DA COBRANÇA SUPERIOR AO TETO FIXADO NO ART. 401 DO CPC. IRRELEVÂNCIA. PROVA DOS EFEITOS DOS FATOS, E NÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - "Em interpretação edificante e evolutiva do artigo 401 do Código de Processo Civil, este Tribunal tem entendido que só não se permite a prova exclusivamente por depoimentos no que concerne à existência do contrato em si, não encontrando óbice legal, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa, a demonstração, por testemunhas, dos fatos que envolveram os litigantes, bem como das obrigações e dos efeitos decorrentes desses fatos. Embargos rejeitados." (EREsp 263.387/PE, Relator o Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 17/3/2003) II - Agravo regimental a que se nega provimento. (Quarta Turma, AgRg no AREsp 476.483/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 20.8.2014).

Ressalte-se, ainda, como visto acima, que o julgado estadual esclarece que as partes possuem parentesco, o que atrai, em reforço, a previsão do art. 402 do CPC anterior. Como exemplo nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 489 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. ART. 401 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE SUPOSTO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ). 2. Não é extra petita a decisão que acolhe como verdadeiras as alegações apostas pelo réu em sua contestação e se restringe a reconhecer, por tal motivo, a improcedência do pedido do autor. 3. Consoante o disposto no art. 402 do Código Civil, é admissível a prova testemunhal - qualquer que seja o valor do contrato - quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, depósito necessário ou hospedagem em hotel. 4. Agravo regimental não provido. (Terceira Turma, AgRg no REsp 1.098.462/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, unânime, DJe de 26.9.2014)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2018. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora.”
(grifei).

Assim, ao contrário do alegado, não se verifica, inclusive, porque não desconstituídos os testemunhos, que se trata de julgamento com base em prova falsa.

Impõe registrar que a Ação Rescisória não tem por feição substituir recurso próprio. Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO SUPOSTAMENTE FUNDADA EM PROVA FALSA E VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI. ARTS. 485, V E VI, DO CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, reformando parcialmente acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fixou como termo final do pagamento dos lucros cessantes o encerramento das atividades comerciais da autora. 2. "A rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo" (AR 3.553/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2010).

3. Não configurada a hipótese do art. 485, VI, do CPC, uma vez que o julgado não se fundou em prova com conteúdo supostamente falso, remanescendo fundamento diverso a ensejar a sua manutenção.

4. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.

5.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.

6. DEMANDA RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.”
(AR 5.655/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 22/08/2017) (grifei).

De mais a mais a Ação Rescisória não tem o condão de servir de verificação de valoração jurídica dos fatos e nem para reexame de prova. Neste sentido:

“
EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA
- ERRO DE FATO - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMISTRATIVA -
REEXAME DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. - A ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, ante a natureza de cláusula pétrea assegurada à coisa julgada
, e não se presta à verificação da valoração jurídica dos fatos, tão pouco ao reexame da prova produzida ou sua complementação
. (TJ-MG - AR: 10000190311548000 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 23/06/0020, Data de Publicação: 30/06/2020)
(grifei).

Posto isso,
julga-se improcedente esta Ação Rescisória, a fim de manter o acórdão da Apelação no 130875/2012 que ratificou a sentença de procedência da Ação de Cobrança de Contra Verbal de Parceria Pecuária proposta por
Pedro Elvino Antunes de Lima e Marco Aurelio Frederico
em face
Natalicio Antunes de Lima
e que
condenou o requerido, autor desta Rescisória, ao pagamento do valor equivalente à 1.200 (mil e duzentas) cabeças de gado bovino em ponto de abate
.

Condena-se o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa e determina-se a reversão, em favor dos requeridos, da importância de 5% sobre o valor da causa, depositado em cumprimento à regra do art. 968, II, do Novo CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024